Tribunal: TJDFT
Processo: 0709494-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. INDÍCIOS DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. ART. 134, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. De acordo com o art. 134, § 4o, do Código de Processo Civil, o requerimento para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos.
2. Presentes indícios de abuso da personalidade jurídica, à luz do art. 50 do Código Civil, mormente diante do aparente encerramento irregular das atividades empresariais, com esvaziamento do patrimônio, aliado ao comportamento furtivo da executada após iniciada a fase de cumprimento de sentença, o que, a propósito, fragiliza a presunção de boa-fé, faz-se necessário o processamento do incidente processual, com a citação da pessoa jurídica alegadamente integrante do grupo econômico e a abertura da etapa instrutória, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, nos moldes dos arts. 133 a 137 do CPC.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada para deferir a instauração e o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.